Tribunal: TCU
Processo: 023.046/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10552/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.046/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adalicio Silva Ribeiro (CPF XXX.319.375-XX); Agamenon Arapiraca Sarmento (CPF XXX.531.615-XX); Agnaldo Rosendo Sacramento (CPF XXX.625.055-XX); Aloisio Cardoso da Silva (CPF XXX.961.005-XX); Barbara Maria Santos de Castro (CPF XXX.026.095-XX); Cecilia Virgilia Furtado Luz (CPF XXX.488.375-XX); Edgley dos Santos Tavares Pereira (CPF XXX.790.655-XX); Euzebio Sampaio Rosa (CPF XXX.676.185-XX); Hermes Alves dos Santos (CPF XXX.838.121-XX) e Joana Angelica dos Reis Brito Cortes (CPF XXX.926.987-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.